Tribunal: STF
Processo: RHC 272259
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria. Exasperação da pena-base. Quantidade da droga apreendida (mais de 212 Kg de maconha). Cometimento de novo delito durante o livramento condicional. Fundamentação concreta.  Revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Nulidade. Busca veicular. Fundadas razões. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Rodrigo Lopes da Trindade contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.068.118/SP (evento 43).

O recorrente foi condenado à pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (evento 9).

No presente recurso ordinário, a defesa sustenta ilegalidade na dosimetria da pena consistente na utilização reiterada da mesma condenação pretérita em diversas fases, incorrendo em bis in idem. Alega que “[o] mesmo antecedente foi utilizado para majorar a pena-base, caracterizar a  reincidência e neutralizar a atenuante da confissão espontânea”. Argumenta desproporcionalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal, tendo em vista que o recorrente figurava como mula no contexto delitivo. Assevera a nulidade da busca veicular, “uma  vez que a abordagem foi realizada com base em critérios genéricos e subjetivos, como  suposto nervosismo do condutor, circunstância manifestamente insuficiente para  caracterizar fundada suspeita”. Requer o redimensionamento da pena com repercussão no regime prisional mais brando e, sucessivamente, pugna pelo reconhecimento da nulidade apontada, com a declaração de ilicitude das provas obtidas (evento 49). 

O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso ordinário (evento 71).

É o relatório. Decido.

O acórdão recorrido restou assim ementado (evento 42):

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.  ART. 105, I, E, DA CF. AGRAVO  IMPROVIDO.
1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto da impetração torna inviável a apreciação do pedido nesta instância superior. 
2. O  habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, sob pena de configuração da supressão de instância, em desacordo com o que dispõe o  art. 105,  I, e , da Constituição Federal acerca das competências do Superior Tribunal de Justiça. 
3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, pois a busca veicular foi precedida de fundadas razões, evidenciadas pela identificação de veículo com recorrente incidência em delitos patrimoniais na região e pelo nervosismo do condutor. 
4. A dosimetria apresenta motivação idônea, com exasperação da pena-base em razão da expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 212 kg de maconha) e do cometimento de novo delito durante o livramento condicional. 	5. Agravo regimental improvido.”

O Superior Tribunal de Justiça, em análise do writ, destacou a impossibilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. No ponto, ressaltou a Corte Superior (evento 43, fl. 2):

“Conforme consignado na decisão agravada, o presente habeas corpus se volta contra ato judicial definitivo da instância de origem, constatando-se que o trânsito em julgado ocorreu em  30/8/2025, conforme consulta processual  ao sítio eletrônico do Tribunal de origem.  
A pretensão, portanto, é manejada como substitutivo de revisão criminal, para a qual seria competente a instância inferior, nos termos do que estabelece o  art. 105,  I,  e , da Constituição Federal. 
Registre-se que a competência do Superior Tribunal de Justiça para julgar revisão criminal é limitada às hipóteses de revisão de seus próprios julgados, o que não é o caso dos autos.
(...).
Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a concessão da ordem de ofício.”

Nesse contexto,  assinalo que o acórdão impugnado não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

De qualquer maneira, ainda que superado referido óbice, a hipótese não autoriza a concessão da ordem de ofício.

Na espécie, a existência de fundadas razões para a busca veicular encontra-se atestada no acórdão do Tribunal local, de cujo voto condutor extraio, no que sobreleva, a seguinte passagem (evento 9, fls. 4-6):

“(...).
No presente caso, os policiais estavam realizando patrulhamento de rotina  na praça de pedágio e deliberaram abordar o acusado, que conduzia a caminhonete Toyota/Hilux, em razão de tal veículo ser bastante visado nos delitos patrimoniais.  Diante do nervosismo demonstrado pelo acusado, os policiais solicitaram que ele  abrisse a lona marítima da caçamba, oportunidade em que foram localizados 262  tijolos de maconha acondicionados em sacos pretos e fita adesiva marrom. 
Portanto, a abordagem policial e as buscas realizadas atenderam aos  preceitos legais, não se olvidando que, de acordo com o artigo 244, caput, do Código  de Processo Penal, é prescindível a existência de mandado quando houver fundada  suspeita de posse de objetos que constituam corpo de delito. 	Ora, a conduta do réu perante os policiais, caracterizada pelo nervosismo  justificava plenamente a abordagem e as buscas realizadas. 
(...).
Aliás, a fundada suspeita foi devidamente comprovada, uma vez que os  policiais militares efetuaram a revista no veículo e encontraram 262 tabletes de  maconha. 
Não há dúvida, nesse quadro, de que as circunstâncias tornavam presente a  situação de flagrância de crime permanente. 
Justificada, portanto, a realização da busca, independentemente de  mandado judicial.”

Ao ratificar as decisões das instâncias antecedentes, pontuou a Corte Superior que (evento 43, fls. 4-6):

“No caso dos autos, consta do acórdão impugnado que a dinâmica dos fatos se desenvolveu da seguinte maneira (fls. 107-180):
(...).
Verifica-se, portanto, que a busca veicular empreendida foi evidentemente precedida de fundadas razões. Isso porque, em patrulhamento ostensivo na praça de pedágio, a equipe policial identificou a caminhonete Toyota/Hilux, modelo com recorrente incidência em delitos patrimoniais na região, e o paciente demonstrou nervosismo no momento da abordagem.
A propósito, precedente do Supremo Tribunal Federal:
(...).
Direito Processual Penal. Agravo Regimental no Habeas Corpus . Busca pessoal e veicular. Legalidade da medida. Reexame de fatos e provas: inviabilidade. Pedido de trancamento de inquérito policial. Excepcionalidade não verificada. Ilegalidade manifesta: inocorrência.
(...).
3. No caso concreto, a busca realizada pelos policiais se deu em contexto de operação de patrulhamento ostensivo, sobretudo em razão da abordagem ao condutor de veículo de luxo, de propriedade distinta, sendo encontrada no interior do veículo uma mochila com uma pistola calibre . 9mm, com numeração suprimida.
(...).
No mesmo sentido, citam-se os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça: HC n.   981.885/SP, Sexta Turma, julgado em  AREsp n. 2.449.683/SP, 4/6/2025,  relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJEN de  10/6/2025 e AgRg no relator Ministro Otávio de Almeida Toledo  9/6/2025  Desembargador convocado do TJSP –, Sexta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de  e AgRg no  AREsp n. 2.887.178/RS, Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em  20/5/2025, relator Ministro Antonio  DJEN de  26/5/2025.”

Presente a justificativa e constatada a existência das drogas no interior do veículo do recorrente, as discussões a respeito da pertinência das razões apresentadas e de sua compatibilidade com as provas produzidas nos autos e com os indícios existentes ao tempo da investigação são matérias atinentes ao mérito da ação penal, não tendo lugar na via estreita do habeas corpus. 

Ressalto que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que: “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a  partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações  e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial,  haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC  229.514 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe  23/10/2023).  

Ademais, para acolher a tese defensiva e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias anteriores sobre as circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações por ele deduzidas no writ. Esta Suprema Corte já assentou que “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – falta de fundamentação adequada para a busca pessoal, veicular e domiciliar e ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.” (HC 229.908-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.11.2023); “A busca pessoal realizada pela autoridade policial diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF, sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. Precedentes: HC nº 212.682-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18/4/2022; HC nº 213.895-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/2/2023; HC nº 228.060-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 4/7/2023” (HC 234.574-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.12.2023); “É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.” (HC 229.927-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.09.2023); “é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Nesse sentido: HC nº 229.927-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques; HC nº 228.167-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia; HC nº 228.060-AgR, de minha relatoria; RHC nº 117.767, Relator o Ministro Teori Zavascki.” (HC 233.577-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024); “Para rever os elementos adotados pelo juízo de primeiro grau e acolher a versão da defesa, de nulidade da busca pessoal, seria imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório do processo, ao que não se presta o habeas corpus.” (HC 233.337-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.11.2023).

De outro lado, anoto que esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; e HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023.

Nesse prisma, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.

No tocante à dosimetria do crime de tráfico de drogas, a Corte Superior reputou devidamente fundamentada a exasperação da pena-base, tendo em vista a quantidade da droga apreendida (mais de 212 kg de maconha) e o cometimento de novo delito durante o livramento condicional. Extraio, excerto do voto condutor do acórdão: (evento 43, fls. 6-7):

No que se refere à dosimetria da pena, o Tribunal de origem assim se manifestou (fl. 117, grifei): 
4. Passa-se à análise da reprimenda do crime remanescente e dos pedidos  subsidiários. 
A pena-base do crime de tráfico de drogas foi corretamente fixada em 1/3  acima do mínimo legal  6 anos e 8 meses de reclusão e 666 dias-multa. 
Não se pode olvidar que foram apreendidos mais 212kg da substância  entorpecente.
 A expressiva quantidade da droga não é ínsita ao próprio tipo do tráfico de  entorpecentes, que pode envolver desde poucos gramas da droga até toneladas, o  que faz variar a sua censurabilidade concreta. 
No caso concreto, a quantidade de droga supera em muito a verificada na  quase totalidade de casos análogos, em que normalmente são apreendidos poucos  gramas de entorpecente. 
Outrossim, a prática de novo crime durante o livramento condicional  demonstra maior censurabilidade da conduta do réu, pois evidencia que ele não  aproveitou a oportunidade de se reintegrar à sociedade. Assim, tal comportamento  deve ser valorado negativamente na dosimetria da pena.
Como se observa, diferentemente do que sustenta a defesa, houve fundamentação concreta para exasperar a pena-base, notadamente diante da quantidade de droga apreendida – mais de 212 kg de maconha – e do cometimento de novo delito durante o livramento condicional. Essa circunstância não se confunde com maus antecedentes ou reincidência, razão pela qual se afasta o alegado  bis in idem.
Nesse sentido:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO  ESPECIAL.  TRÁFICO  INTERNACIONAL  DE  DROGAS.  DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUMENTO. NATUREZA E QUANTIDADE  DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 
1. O acórdão recorrido se firmou em fundamentos suficientes e  idôneos para exasperar a pena-base, salientando dados concretos  e pertinentes para cada vetorial valorada negativamente, tais como  a natureza e a quantidade da droga (mais de 300kg de maconha e  mais de 1kg de cocaína) e o fato do delito ter sido cometido  durante livramento condicional, fixando-a em 8 (oito) anos e 9  (nove) meses, além do pagamento de 875 (oitocentos e setenta e  cinco) dias-multa. 
2. Exasperação da pena-base efetuada dentro do critério da  discricionariedade vinculada do magistrado, o que revela a sua  idoneidade e a consequente desnecessidade de qualquer reparo.  
3. De acordo com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, na fixação da  pena, o julgador deve valorar, com preponderância sobre as  demais circunstâncias judiciais, a natureza e a quantidade da  droga. 
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no  AREsp n. 960.379/MS, Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em  relator Ministro Antonio 14/2/2017, 21/2/2017. )
Ante o exposto, nego provimento  ao agravo regimental.”

Nesse contexto, a quantidade da droga, como fundamento da exasperação da pena-base, configura vetor suficiente a justificar a fixação da reprimenda acima do mínimo legal, tendo em conta o disposto no art. 42 da Lei de Tóxicos (que prevê, na fixação das penas de tráfico, preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente). 

Nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006 c/c o art. 59 do Código Penal e na linha das instâncias anteriores, reputo proporcional e adequada a fixação da pena-base em 06 anos e 08 meses -  01 ano e 08 meses acima do mínimo legal –, considerada a quantidade de droga apreendida – mais de 212 kg de maconha, além da prática de cometimento de novo delito durante o livramento condicional.

Desse modo, consigno que as instâncias anteriores valoraram negativamente as circunstâncias judiciais com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não havendo deficiência na fundamentação empregada para elevar a pena-base do réu. 

Por derradeiro, ressalto que é inviável a reavaliação das premissas fáticas soberanamente consolidadas nas instâncias ordinárias sobre aspectos discricionários da dosimetria da pena. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que “A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).” (HC 231.752 AgR/RO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.10.2023); “A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a fixação do quantum a ser aplicado para as causas de diminuição e exasperação da pena não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso.”. (HC 240.046 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.5.2024).

Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus  (art. 21, § 1º, do RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente